Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-32.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. FALHA NA INFORMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONGRUÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeitada a alegação de ocorrência de omissão quando observado que o órgão julgador examinou, com clareza e congruência, a controvérsia acerca da prescrição da pretensão autoral, assim como quanto à falha da seguradora na prestação de informações ao consumidor.
3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
4. Embargos declaratórios não providos.